Tribunal: TJDFT
Processo: 0718474-87.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. RESCISÃO. INADIMPLEMENTO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DANOS MORAIS. INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. IMPOSSIBILIDADE. SERVIÇO PRESTADO.
1. Sendo inequívoco que, após inadimplir três (3) parcelas, a consumidora foi notificada para quitar o débito em atraso, no entanto, remanesceu inadimplente, não há como se cogitar de ato ilícito da seguradora ao resolver o contrato por inadimplemento.
2. Os danos morais pressupõem a existência de ato ilícito. Indevida a reparação pretendida se o cancelamento da apólice teve por fundamento expressa previsão contratual.
3. Durante a vigência da apólice de seguro de vida, é assegurado à segurada a cobertura dos eventos futuros e incertos nela estipulados. Diante disso, prestado o serviço, revela-se indevida a pretendida restituição das parcelas pagas.
4. Apelação não provida.